Tribunal: TJSP
Processo: 1001255-56.2020.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Pretensão de correção de danos ambientais causados pela deficiência nas instalações de esgoto, que nos dias de chuva são obstruídos e contaminam inclusive a praia, tornando-a imprópria para o banho e lazer. Ilegitimidade passiva do Estado. Reconhecimento. Convênio firmado para possibilitar recursos ao Município não pode servir de motivo para sua manutenção no polo passivo,

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Pretensão de correção de danos ambientais causados pela deficiência nas instalações de esgoto, que nos dias de chuva são obstruídos e contaminam inclusive a praia, tornando-a imprópria para o banho e lazer. Ilegitimidade passiva do Estado. Reconhecimento. Convênio firmado para possibilitar recursos ao Município não pode servir de motivo para sua manutenção no polo passivo, ausente conduta ilícita comissiva/omissiva. Legitimidade das corrés Sabesp e Prefeitura confirmada. No mérito, demanda objetiva a cessação de atividades, realização de obras, implantação de plano de limpeza e manutenção eficiente de sistema de esgoto e drenagem. Ocorre que as providências há muito estão sendo alvo de medidas públicas pelo Município e pela Sabesp. Desnecessidade de intervenção do Poder Judiciário. Dano ambiental também não verificado. Improcedência decretada. Precedentes.
ACOLHIDA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RECURSO DAS RÉS PROVIDO PARA DECRETAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.